Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud na modalidade teimosinha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos no sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, para localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ferramenta "teimosinha" do Sisbajud permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida.
4. A teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos, tornando efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores.=
5. A renovação da penhora eletrônica na modalidade teimosinha é justificada pela inovação implementada no sistema Sisbajud, que visa garantir a razoável duração do processo e a efetividade da atividade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o; CPC, art. 6o; CPC, art. 797; CPC, art. 835, I; CPC, art. 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07026053720228070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 31/5/2022, p. 10/6/2022. TJDFT, AGI 07050295220228070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 26/5/2022, p. 15/6/2022. TJDFT, AGI 07105290220228070000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 1/6/2022, p. 10/6/2022. TJDFT, AGI 07220126320218070000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 26/5/2022, p. 9/6/2022.